Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701687-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA PACIENTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Homologo o pedido de desistência (ID 55416348). Intime-se. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES